Tribunal: CARF
Processo: 10660.723260/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723260/2011-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SAO GONCALO DO SAPUCAI PREFEITURA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO JÁ PARCELADO POR
OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
Havendo o contribuinte formalizado adesão a parcelamento do débito
anteriormente à interposição do recurso voluntário, implicando em desistência
desse recurso, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 78 do Anexo II do RICARF,
cabe o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para fins de não
conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.981, de 06 de dezembro de
2022, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do recurso
voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do débito
lançado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723260/2011-06
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por esta Conselheira (fls. 104/105),
em face do Acórdão no 2201-009.981, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção, em sessão plenária de 06 de dezembro de 2022 (fls. 95/103), com fundamento no artigo
65, § 1o, incisos I do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 95/96):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM
GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE,
prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048 de 1999. É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo ao fisco, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as
medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração,
mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade
preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT),
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro, conforme classificação na tabela CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
A alíquota GILRAT/SAT aplicável é aquela atribuída à atividade na qual se encontram
o maior número de segurados empregados ou trabalhadores avulsos. Cabe à
Contribuinte apresentar provas que contradigam as informações prestadas por ela
mesma no preenchimento da GFIP.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei
atribua eficácia normativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
De acordo com os Embargos (fl. 105):
(...)
Quando da formalização do acórdão constatou-se que, em data de 03/12/2022, o
interessado efetuou solicitação de juntada de documentos – “Petição – Solicitação de
Parcelamento”, mediante a qual requereu “a regularização do processo previdenciário,
com o parcelamento do processo no 37336493-8” (fls. 92/94).
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
2015:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
Em vista do exposto, ante a constatação de que houve a omissão quando do julgamento
do processo, uma vez que o Colegiado deixou de se manifestar em relação a fato
relevante, qual seja, o pedido de parcelamento do contribuinte, motivo pelo qual, com
base no artigo 65, § 1o, inciso I do RICARF, formalizamos os presentes Embargos de
Declaração visando o saneamento do processo e submetemos à apreciação do presidente
da Turma para se pronunciar sobre a admissibilidade dos mesmos.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
acolhidos para a correção de omissão de ponto sobre o qual deveria o colegiado ter-se
manifestado na decisão embargada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração o artigo 65 do referido RICARF,
assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06

I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Os Embargos de Declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, a constatação de omissão fica evidenciada na medida que foi
trazido aos autos informação de que houve pedido de parcelamento do crédito tributário objeto
dos presentes autos (fl. 94). Portanto, além de conhecer dos embargos, necessário se faz a revisão
do acórdão.
Do Parcelamento do Crédito Tributário
Nos Embargos opostos restou consignado que, consoante informações acostadas
aos presentes autos em 03/12/2022, o contribuinte solicitou “a regularização do processo
previdenciário, mediante o parcelamento do processo no 37336493-8” (fl. 94).
Oportuna também a reprodução do regramento contido nos §§ 2o e 3o do artigo 78
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de
09 de junho de 2015, aplicável ao caso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
Portanto, resta claro que, em última análise, operou-se a preclusão do direito de
contestação do lançamento e/ou da decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no
recurso voluntário interposto, face à contrariedade desta ante ao posterior parcelamento do
débito.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.981, de 06 de
dezembro de 2022, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, para não conhecer do
recurso voluntário em razão da desistência do litígio fiscal representado pelo parcelamento do
débito lançado.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 111
DF CARF MF
Original